Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704498-44.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, JOSE ADAO ALVES DA SILVA APELADO: JOSE ADAO ALVES DA SILVA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS V I S T O S. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a r. sentença (Doc. Num. 16774640 – Pág. 1/4) proferida pelo MM Juiz da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Cobrança no 0704498-44.2019.8.07.0008, ajuizada por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em desfavor de JOSÉ ADÃO ALVES DA SILVA, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar o requerido a pagar as prestações vencidas do condomínio a partir da vigência da Lei n. 13.465/17 (12.07.2017), bem como as que se venceram até a presente data e que não foram pagas, corrigidas a partir de cada vencimento, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” (Doc. Num. 16774640 – Pág. 4). O Réu, em sede de contestação, pleiteou o benefício da gratuidade de Justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais (Doc. Nu. 16774200 – Pág. 1). O Autor, em réplica, impugnou o pedido de gratuidade de justiça, aduzindo que o Réu não teria demonstrado a alegada hipossuficiência. (Doc. Num. 16774631 – Pág. 3). Ao prolatar a r. sentença, ora recorrida, o nobre Sentenciante rejeitou a impugnação do Autor quanto ao pedido de gratuidade de justiça e deferiu a benesse ao Réu. O Autor, em seu recurso de apelação, repõe sua impugnação à gratuidade de Justiça concedida ao Réu, sob o argumento de que o Réu/Apelado “além de ser proprietário de 02 (dois) imóveis da presente demanda, diga-se de passagem, lotes comerciais de alto padrão, um deles o Apelado mantém uma Pizzaria de requinte de luxo, nos padrões de restaurante do Plano Piloto e Lago Sul, ainda, com indícios de possuir 2 (dois) veículos automotores.” (Doc. Num. 16774649 – Pág. 9). Entrementes, o Réu não colaciona aos autos comprovantes de rendimentos, nem documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica e muito menos o Magistrado a quo concedeu-lhe oportunidade para tanto. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos outros que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de revogação do benefício concedido. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo ao Réu para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo ao Réu/Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de revogação do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Réu, ora Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 09 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador